Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.) PRELIMINARES REJEITADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA FALTANTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. O ANPP terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, a apelação não configura a via adequada para viabilizar pedido de ANPP.
2. O Ministério Público entendeu não estarem preenchidos os requisitos legais para o ANPP em razão da natureza da droga (cocaína), em virtude da existência de elementos que indicam a traficância habitual pelo acusado e em razão de o crime imputado ao acusado possuir pena mínima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, fato que encontra óbice expresso na legislação de regência.
3. A defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao acusado diante da ausência da oitiva da testemunha faltante, devendo incidir ao caso o princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de reinquirição de testemunha já ouvida em juízo quando o acervo probatório coligido se mostra suficiente para o convencimento do magistrado. Compete ao magistrado decidir acerca da necessidade ou não de repetição de qualquer ato processual, porque ele é o destinatário da prova produzida no processo penal. O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
5. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. A busca domiciliar decorreu da presença de robustos elementos indicativos de que mais drogas poderiam ser localizadas em poder do acusado ou mantidas em depósito na residência.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio do robusto acervo probatório, a condenação é medida que se impõe.
7. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para embasar a sentença condenatória, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
8. Considerando que o acusado é primário, apresenta bons antecedentes e não existem informações concretas que indiquem envolvimento com atividades criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo.
9. Recurso conhecido e desprovido.